Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602305-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2023
Número: 0602305-83.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - JULIANA BATISTA MONTEIRO - ELEICAO 2022
JULIANA BATISTA MONTEIRO DEPUTADO FEDERAL, PSC- Partido Social Cristão
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JULIANA BATISTA MONTEIRO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADA)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
JULIANA BATISTA MONTEIRO (REQUERENTE)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724064
19/09/2023
18:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.495

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602305-83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADA: ELEICAO 2022 JULIANA BATISTA MONTEIRO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
REQUERENTE: JULIANA BATISTA MONTEIRO
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. DÍVIDA
D E C A M P A N H A . A U S Ê N C I A D E
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
REFERIDOS NOS ARTS. 33, §§ 2º E 3º,
DA RES. TSE 23.607/2019. PERCENTUAL
R E L E V A N T E . I R R E G U L A R I D A D E
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS

1. A declaração de dívidas de campanha
no montante de R$ 3.460,00, que
corresponde a 21,62% do total de
receitas arrecadadas, configura
irregularidade grave.

2. A aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
demandam o preenchimento dos
seguintes critérios: (a) os valores
considerados irregulares não podem
ultrapassar o valor nominal de 1.000
U f i r s ( R $ 1 . 0 6 4 , 0 0 ) ; ( b ) a s
irregularidades, percentualmente, não
podem superar 10% do total da
movimentação financeira. Precedentes
desta Corte Eleitoral e do C. TSE.

Num. 43724064 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918441515800000042683531
Número do documento: 23091918441515800000042683531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:09:13

3. Desaprovação das contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JULIANA BATISTA
MONTEIRO, candidata a deputada federal, pelo partido PSC, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43101451) e das contas finais
(ID 43263244).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43397869), não houve impugnação (ID 43417308).

Foi juntada procuração no id. 43575456.

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43613054) em razão da existência de dívidas de campanha declaradas na prestação
de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas no curso do pleito, no
montante de R$ 3.460,00 (três mil, quatrocentos e sessenta reais), não tendo sido
apresentados os documentos previstos no art. 33, §§ 2º e 3º da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Devidamente intimada do parecer técnico conclusivo (ID 43628535), a
prestadora deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ID 43634160).

Em 11 de julho de 2023, a prestadora apresentou nos autos a nota fiscal nº
2096, no valor de R$ 3.460,00 (ID 43648647) e requereu a aprovação das contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas, com restituição dos valores cuja utilização fora indevida ao
Tesouro Nacional (ID 43649919).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Num. 43724064 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918441515800000042683531
Número do documento: 23091918441515800000042683531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:09:13

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para contextualização, a movimentação financeira da presente prestação de
contas foi formatada da seguinte forma:

Num. 43724064 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918441515800000042683531
Número do documento: 23091918441515800000042683531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:09:13

Nesse contexto, passa-se à análise da inconsistência apontada no parecer
técnico conclusivo, conforme abaixo elencada:

II.i Dívidas de campanha

A única irregularidade constatada na presente prestação de contas é o
apontamento de dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do
não pagamento de despesas contraídas na campanha, R$ 3.460,00 (três mil,
quatrocentos e sessenta reais), não tendo sido apresentado(s) o(s) seguinte(s)
documento(s), conforme dispõe o art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que assim determina:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem
arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de
recursos exclusivamente para a quitação de despesas já
contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar
integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de
contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada
para a apresentação da prestação de contas podem ser assumidos
pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código
Civil, art. 299) .

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por
decisão do órgão nacional de direção partidária, com
apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a
origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência da
pessoa credora;
Num. 43724064 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918441515800000042683531
Número do documento: 23091918441515800000042683531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:09:13

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o
prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente
para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a
quitação do débito assumido.

Esta Corte Eleitoral já consignou que a não apresentação dos documentos a
que alude o art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Res. TSE nº 23.607/2019 configura falha
grave, caso o percentual da dívida de campanha alcance montante acima de 10% da
movimentação financeira da campanha, como se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. DOCUMENTOS FISCAIS SEM O CNPJ DA
CAMPANHA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. RECEITA SEM IDENTIFICAÇÃO DO
CPF/CNPJ. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE
C A M P A N H A . A U S Ê N C I A D E D O C U M E N T A Ç Ã O .
I R R E G U L A R I D A D E
G R A V E .
P R I N C Í P I O
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.1.
Os documentos fiscais sem o CNPJ da campanha não são hábeis
a comprovar as despesas realizadas com recursos de campanha.2.
Apresentada nota fiscal sem indicação do CNPJ de campanha, não
há a devida demonstração da destinação dos recursos públicos,
ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, com os acréscimos de juros
moratórios e atualização monetária (artigo 39, inciso I, da
Resolução TSE 23.709/2022).3. As doações recebidas sem a
identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato
eletrônico caracterizam recursos de origem não identificada,
ensejando a devolução das verbas doadas, nos termos do artigo 32
da Resolução TSE n° 23.607/19.4. A existência de dívidas de
campanha sem a assunção pelo partido político e a expressa
anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c
art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que
compromete a regularidade das contas.5. Considerando que
as irregularidades representam apenas 1,97% da
movimentação de campanha, possibilitando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a
aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe
.6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060357108, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
Num. 43724064 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918441515800000042683531
Número do documento: 23091918441515800000042683531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:09:13

DJE, Tomo 132, Data 12/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...) DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CONTAS
DESAPROVADAS.(...) 9.6. A existência de dívidas de campanha
sem os documentos exigidos, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º
c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que
compromete a regularidade das contas.(...) 11. Contas
desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359281, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022).

Na mesma linha é a orientação do C. TSE, conforme se infere do precedente
lançado pela Procuradoria Regional Eleitoral, que transcrevo abaixo:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. DÍVIDA DE CAMPANHA
NÃO QUITADA. DESAPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. [...]

4. A conclusão da Corte de origem está alinhada com a
jurisprudência do TSE, no sentido de que "a existência de dívidas
de campanha não assumidas pelo órgão partidário nacional
constitui irregularidade grave, a ensejar a desaprovação das
contas" (AgR– REspe 2632–42, rel. Min. Rosa Weber, DJE de
20.10.2016), de modo que não há falar em ofensa ao art. 30 da Lei
9.504/97.

5. É inviável, no caso, a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, por se tratar de falha de natureza grave e
que extrapola os parâmetros quantitativos fixados pela
jurisprudência do TSE, não sendo possível a aprovação das contas
com ressalvas . 6. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou
no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade pressupõe que (a) os valores considerados
irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter
natureza grave" (AgR–REspEl 0601306–61, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 23.11.2020) .

7. Ante a compatibilidade de entendimentos entre o Tribunal a quo
e esta Corte Superior, aplica–se o entendimento sedimentado no
verbete sumular 30 do TSE. CONCLUSÃO Agravo regimental a
Num. 43724064 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918441515800000042683531
Número do documento: 23091918441515800000042683531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:09:13

que se nega provimento.

(TSE - AREspE: 06075685920186260000 SÃO PAULO - SP
060756859, Relator: Min. Sergio Silveira Banhos, Data de
Julgamento: 24/02/2022, Data de Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônico, Tomo 44)

No caso em exame não foram apresentados os seguintes documentos: a)
autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da
respectiva circunscrição; b) acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar
a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor; c)
cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação
de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo; d) indicação da fonte dos
recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.

O fato da prestadora ter juntado a nota fiscal correspondente ao valor que
gerou a dívida de campanha não supre a apresentação dos documentos referidos acima,
de forma que a irregularidade no valor de R$ 3.460,00 (três mil quatrocentos e sessenta
reais) permanece.

Portanto, não apresentados os documentos a que se refere o art. 33, §2º e
3º, da Res. TSE nº 23.607/2019, mister o reconhecimento da irregularidade referente à
dívida de campanha contraída pelo prestador.

Por fim, a irregularidade no valor de R$ 3.460,00 corresponde a 21,62% da
arrecadação de campanha, percentual que se afasta do campo de incidência reconhecido
por esta Corte para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CA NDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º,
inciso II, da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total de gastos da campanha e
não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave.
Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade fica obstada se, concomitantemente, o valor
absoluto da irregularidade não é diminuto, assim entendido
aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou
despesa total da campanha. Precedentes.

Num. 43724064 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918441515800000042683531
Número do documento: 23091918441515800000042683531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:09:13

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42,
Data 08/03/2023)

Presente irregularidade grave que compromete a regularidade das contas e
sendo inaplicável o binômio de princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as contas
devem ser desaprovadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas por JUIANA
BATISTA MONTEIRO, relativas à sua candidatura ao cargo de deputada federal nas
eleições de 2022 pelo Partido PSC.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602305-83.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 JULIANA
BATISTA MONTEIRO DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: GUSTAVO
HENRIQUE BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447 -
REQUERENTE: JULIANA BATISTA MONTEIRO - Advogados da REQUERENTE: GUSTAVO
HENRIQUE BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724064 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918441515800000042683531
Número do documento: 23091918441515800000042683531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:09:13